Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE ACORDO DE ACIONISTAS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO (LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 23/2010-TJDFT). COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM A DISTRIBUIÇÃO (PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECLARADA.
1. É de natureza absoluta a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que tem competência definida de forma exaustiva no art. 33 da Lei no 11.697/2008 e no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT. A existência de litígio com pretensão de compelir acionistas ao cumprimento de cláusulas de acordo em face da sociedade não tem o condão de justificar a remessa da demanda à vara especializada, pois não se enquadra a situação descrita nas hipóteses taxativas de fixação de sua competência.
2. Nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no 33/STJ).
3. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, a modificação da competência dar-se-á por meio de provocação da parte contrária, em preliminar de sua defesa, a qual, não ocorrendo, implica a prorrogação de competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis – arts. 43 e 65 do CPC). É dizer, não deve o magistrado, de ofício, declarar a incompetência relativa. Por conta disso, é indevida a determinação de remessa dos autos pelo Juízo suscitado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.